Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725945-98.2022.8.07.0003 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: TECIDOS E CONFECÇÕES SALIBA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALUGUEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VIA PIX. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE. 1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao prestador de serviço o ônus de comprovar a inexistência de fraude ou que a culpa foi exclusiva do consumidor, sob pena de ser responsabilizado pelos danos materiais. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC e 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve, no caso dos autos, comprovação de nexo causal entre a conduta e os danos sustentados pela contraparte, não subsistindo, portanto, justa causa para a responsabilização. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique dos Santos Viseu, OAB/SP 117.417. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 373 do CPC e 14, caput e §3o, inciso II, do CDC, pois a análise da tese recursal demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique dos Santos Viseu, OAB/SP 117.417. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012